Tribunal: STF
Processo: Rcl 89472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Celso Aparecido Motta e outros alegam ter o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Piraju contrariado, no Processo n. 1500038- 66.2025.8.26.0452, o que decidido nos julgamentos do RE 655.283 (Tema 606/RG) e das ADIs 1.721, 1.770 e 2.135.

Afirmam ter o juízo reclamado deferido tutela de urgência, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, determinando a exoneração dos reclamantes, empregados públicos municipais celetistas admitidos antes da Constituição de 1988 e aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Apontam que a decisão impugnada fundamentou-se na aplicação do art. 37, §10, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 103/2019, e no art. 40, V, da Lei Complementar Municipal nº 170/2018, entendendo haver vacância automática do vínculo por ocasião da aposentadoria.

Sustentam que a autoridade reclamada desconsiderou as seguintes  circunstâncias: i) os reclamantes são empregados públicos, pois a LC 170/2018, que instituiu o regime jurídico único no âmbito do Município de Piraju, não poderia transmudar o regime jurídico dos reclamantes de celetista para estatutário sem aprovação em concurso público, sob pena de ofensa à jurisprudência consolidada desta Corte  e ii) a regra disposta no art. 37, §10, da CF não se aplica a empregados públicos aposentados antes da entrada em vigor da EC 103/2019, em conformidade com o Tema 606/RG.

Pedem, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

De um lado, a pretensão funda-se em suposta contrariedade a tese de repercussão geral (Tema 606) manifestada em decisão que defere tutela de urgência.

Cabe lembrar, a esse respeito, que a reclamação fundada em desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. 

A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.

Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário, o que não se verifica na espécie.

Por outro lado, a alegada contrariedade aos julgamentos proferidos nas ADIs 1.721, 1.770 e 2.135 demandaria o reexame de matéria fática referente à demanda originária.

Isso porque a  pretensão deduzida baseia-se na premissa de serem os reclamantes empregados públicos admitidos sem concurso público, o que impediria — segundo alegam os reclamantes — a incidência de lei municipal que prevê a aposentadoria pelo RGPS como hipótese de vacância de cargo público.

Essa circunstância, contudo, jamais foi declarada no ato questionado, que se limitou a apreciar a controvérsia nos seguintes termos:

No presente caso, a legislação municipal é clara ao prever que a aposentadoria enseja a vacância do cargo público, e não há elementos nos autos que indiquem eventual direito dos servidores à continuidade no exercício de suas funções após a aposentadoria. 
Ademais, o Tema 1.150 do STF, que trata de vacância de cargo em decorrência de aposentadoria, reforça o entendimento de que a exoneração, nessas circunstâncias, não implica retroatividade indevida. In verbis: 
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 
E, compulsando os autos, verifica-se que a própria Municipalidade-ré informou que os servidores indicados na exordial já se encontram aposentados (fls. 48/49). 
Acresça-se, ainda, que o Município de Piraju/SP adota regime jurídico único, exclusivamente estatutário, conforme expressamente previsto pela Lei Complementar Municipal nº 170/2018, o que reforça a incompatibilidade da permanência de servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) no exercício de suas funções públicas. Tal previsão evidencia a obrigatoriedade de observância do princípio da vacância do cargo, já que a legislação municipal não admite coexistência de regimes celetista e estatutário.
Declarar, nesta sede processual, a ausência de aprovação em concurso público e, consequentemente, a ilegitimidade da transposição de regime jurídico, configuraria incursão indevida no mérito da ação civil pública de origem.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente